Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-08.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000442-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PATRICIA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 998.166.521-53 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação INDENIZATÓRIA C/C Revisão de FATURAS E Danos Morais
– PROCEDÊNCIA – FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – FATURA COBRADA COM ACÚMULO DE CONSUMO POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA NO MÊS ANTECEDENTE – INOCORRÊNCIA DE ERRO DE LEITURA OU FALHA NA MEDIÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

O conjunto probatório produzido demonstra que a cobrança em valor maior ocorreu em razão de que no mês anterior (novembro/20) não houve a leitura efetiva, sendo feita a cobrança por consumo mínimo.

Se o consumo faturado em dezembro/20, que engloba a diferença de consumo do mês anterior é muito próximo ao consumo registrado com a soma dos meses de novembro e dezembro/19, não há ilicitude na cobrança do valor acumulado na fatura seguinte. No entanto, deve a concessionária/apelante possibilitar o parcelamento do débito em até 04 (quatro) parcelas mensais, de acordo com o § 1º do art. 113 da Resolução nº 414/2010.

No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000442-08.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PATRICIA DE ALMEIDA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face da sentença que, na
Ação Indenizatória c/c Revisão de Faturas e Danos Morais,
ajuizada por
PATRICIA DE ALMEIDA SANTOS,
a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
determinar o refaturamento da conta referente ao mês de dezembro/2020, pela média dos três últimos meses
, conforme sentença de ID

118707655.

Ainda, condenou a requerida

ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a parte apelante em suas razões recursais

(ID 118707657)
,
que o procedimento adotado está de acordo com a Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, inexistindo qualquer irregularidade na fatura impugnada, eis que houve acúmulo de consumo, em razão da impossibilidade de leitura no mês anterior. Logo, a leitura realizada no medidor em perfeito estado constatou o consumo acumulado da parte autora, daí a fatura emitida.

Argumenta que, no mês de novembro, a concessionária de energia cobrou apenas pelo custo de disponibilidade do sistema, popularmente conhecido como “consumo mínimo” da categoria, e que com isso, no mês de dezembro/2020, foi realizado o acerto de leitura, a fim de recuperar o consumo não registrado no mês anterior.

Defende, ainda, que a cobrança é possível desde que se refira aos últimos três ciclos de faturamento, bem como inexiste ato ilícito capaz de gerar o dano moral.

Por fim, aduz que a sentença deve ser reformada de modo a julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora evitando-se o enriquecimento ilícito do consumidor, haja vista o devido pagamento a título de contraprestação da energia consumida e efetivamente medida.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 118707662).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000442-08.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PATRICIA DE ALMEIDA SANTOS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 118707600) que a parte autora é consumidora da UC nº 6/1869389-5, e que foi surpreendida no mês de dezembro/2020 com uma fatura no valor de R$ 747,77 (setecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), sendo totalmente incongruente com o consumo utilizado na sua residência, caracterizando assim, ato ilícito por parte da concessionária de energia.

Alegou que, a média dos valores pagos consiste em R$ 210,54 (duzentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos), de modo que uma pequena variação deste valor para mais ou para menos, está dentro da razoabilidade, todavia, triplicar este valor como fez a instituição requerida, é totalmente inconcebível.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo tutela de urgência, para determinar a suspensão da exigibilidade da fatura referente ao mês de dezembro/2020, tal como se abstenha de realizar cobranças, negativação e suspensão dos serviços, a qual foi deferida (ID

118707617), bem como a revisão do valor cobrado e a condenação da parte requerida por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Yale Sabo Mendes
julgou pr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em verificar a licitude da cobrança questionada (dezembro/2020), no valor de R$ 747,77 (setecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), resultante de acúmulo de consumo, em razão da impossibilidade de leitura no mês anterior.

A apelante defende que no mês de novembro, a concessionária de energia cobrou apenas pelo custo de disponibilidade do sistema, popularmente conhecido como “consumo mínimo” da categoria e, que com isso, no mês de dezembro/2020, foi realizado o acerto de leitura, a fim de recuperar o consumo não registrado no mês anterior.

Nesse caso, constata-se que o consumo lançado na fatura de energia elétrica do mês de dezembro/2020 pela concessionária/apelante revela-se legítimo, uma vez que inexiste prova do alegado erro de leitura, ou falha na prestação de serviço por parte da requerida.

Isso porque, há coerência na tese da apelante, no sentido de que o consumo elevado no mês de dezembro/2020 é decorrente de cobrança de acumulo de consumo, uma vez que não houve cobrança no mês anterior, qual seja novembro/2020, conforme se vê no próprio extrato que a parte autora junta aos autos no ID

118707606. Portanto, justificada a cobrança em valor elevado no mês de dezembro/2020, visto que este corresponde ao consumo dos meses de novembro e dezembro/2020, mostrando-se, assim, correta.

Ademais, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o consumo em questão, quando da efetiva leitura do medidor no mês de dezembro/20 após o mês de novembro/20, no qual não houve a leitura efetiva, tendo sido feita a cobrança por ‘consumo mínimo’.

De se observar ainda que o consumo nos meses de dezembro/19 e novembro/19 foram, respectivamente, 405kWh e 429kWh, o que demonstra que é perfeitamente compreensível o consumo registrado em dezembro/20 – 799kWh, salientando-se que engloba o consumo do próprio mês de dezembro/20, bem como o consumo do mês de novembro/20 que havia sido registrado por consumo mínimo e não pela leitura real (ID 118707639).

Desta forma, o consumo registrado no mês de dezembro/20 não destoa do consumo dos mesmos meses do ano anterior, nem mesmo excede ao consumo médio da unidade consumidora (361kWh), pois cobrado na referida fatura a diferença do consumo do mês de novembro/20 quando efetivada a leitura real do medidor.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDOS DE REVISÃO DE FATURAMENTO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MOARIAS. FATURAS DE CONSUMO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO EM VALOR ELEVADO. FATURA DE MAIO COM COBRANÇA DE ACUMULO DE CONSUMO POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA NO MÊS ANTECEDENTE. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE LEITURA OU FALHA NA MEDIÇÃO. EXCESSO DE REGISTRO DE CONSUMO NÃO VERIFICADO. FTOGRAFIAS DAS LEITURAS QUE RESPALDAM A TESE DA RÉ. VALOR DEVIDO. RECORRIDO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE É ATRIBUIDO PELO ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS – Recurso Cível: 71009992884 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 17/09/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/09/2021)

“RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA COM ACÚMULO DE CONSUMO – PAGAMENTO A MENOR NOS MESES ANTERIORES – VALOR COBRADO DENTRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Reclamante se insurge contra duas faturas emitidas pela reclamada, alegando estarem em valor excessivo.

Entretanto, foi demonstrado A cobrança a menor nos meses anteriores, sendo correto o procedimento adotado pela concessionária, não havendo se falar em cobrança indevida, devolução de valores ou dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.”
(N.U 1004310-17.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021)

Deste modo, resta claro e evidente que não houve irregularidade na cobrança estampada na fatura de dezembro/2020, porquanto as faturas somadas (novembro/20 e dezembro/20) estão dentro da média de consumo, bem como dos respectivos meses do ano anterior, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela concessionária.

Porém, não pode a apelante promover a cobrança em parcela única do consumo não faturado, sem propiciar ao consumidor a possibilidade de pagamento parcelado dos valores, segundo dispõe o § 1º do art. 113 da Resolução nº 414/2010:

“Art
. 113.
A distribuidora quando
, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou
não apresentar fatura
, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou

ausência de faturamento
: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
;”

§ 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado
ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.”
(g.n.)

Assim, deve ser reformada a sentença singular que determinou o refaturamento da conta referente ao mês de dezembro/2020, pela média dos três últimos meses, devendo apenas, possibilitar a parte autora/apelada o parcelamento do débito no valor de R$ 747,77 (setecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) em até 04 (quatro) parcelas mensais.

No que diz respeito ao pleito da indenização por danos morais, sem razão a parte apelada/autora, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte requerente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in re ipsa em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
”
(N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - INDEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]
4. A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1000513-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (g.n.)

Dessa forma, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, deve a sentença ser reformada nessa parte, para afastar a condenação da concessionária de energia em danos morais.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, possibilitando apenas a parte autora/apelada ao parcelamento do débito no valor de R$ 747,77 (setecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) em até 04 (quatro) parcelas, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022